Tribunal: TJSP
Processo: 2100807-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Decisão que determinou a expedição de mandado de notificação da locatária para, no prazo de 30 dias, desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo coercitivo.

Agravante que desenvolve atividade de ensino. Prazo para desocupação deve coincidir com o período de férias escolares. Concessão da suspensão da ordem de despejo no prazo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Decisão que determinou a expedição de mandado de notificação da locatária para, no prazo de 30 dias, desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo coercitivo.

Agravante que desenvolve atividade de ensino. Prazo para desocupação deve coincidir com o período de férias escolares. Concessão da suspensão da ordem de despejo no prazo de trinta (30) dias, para que o juízo de origem, diante do disposto no artigo 63, § 2o da Lei 8.245/1991, estabeleça e determine prazo adequado para a desocupação do imóvel, caso realmente a locatária utilize o imóvel para as atividades escolares.

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.